Tribunal: TJDFT
Processo: 0715554-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715554-30.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON GONCALVES NUNES IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO FARES AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por CARLOS ROBERTO FARES em favor de ANDERSON GONCALVES NUNES, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do tipo previsto no art. 157 §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Alega o impetrante que o crime de roubo à residência constante do auto de prisão em flagrante teria ocorrido entre 7h30min e 8hs do dia 12/05/2021, porém o paciente estava, nesse horário, primeiramente, na casa de sua mãe e depois na casa de sua avó, de modo que seria impossível estar no local dos fatos. Sustenta a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, por atipicidade da conduta. Para tanto, alega a ilicitude das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais no domicílio do paciente sem autorização legal, uma vez que não houve justa causa ou consentimento válido, violando o decidido pelo STJ (HC n. 598051/SP), no sentido de que os policiais deveriam gravar a autorização do morador para entrada na residência. “Requer, seja em sede de Habeas Corpus ABSOLVIDO o paciente do crime previsto no artigo 157, § 2o incisos II e V e §2A, inciso I, do Código Penal”. Assevera que a posterior apreensão da coisa/objeto/produto ilícito não convalida a ilegalidade da invasão do domicílio realizada sem mandado de busca e sem consentimento válido, ou sem fundadas razões, pela mera suspeita policial, em violação ao art. 240, §1o, do CPP, devendo ser reconhecida a “ilicitude da busca e apreensão realizada no domicílio do recorrente e, por conseguinte, de toda a prova dela decorrente, em homenagem ao princípio dos frutos da árvore envenenada.” Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva. Afirma que o paciente é primário e tem endereço certo e conhecido. Defende a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Em liminar, pleiteia: i) o trancamento da Ação Penal n. 0712738-66.2021.8.07.0003 ou a suspensão da referida ação penal até o julgamento definitivo do writ; ii) o reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante, e consequente relaxamento da prisão; iii) a revogação da prisão preventiva, por ausência de seus requisitos. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. ANDERSON GONCALVES NUNES, paciente, foi preso em flagrante, em 12/5/2021, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157 §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, do Código Penal. De acordo com o Auto de Prisão em Flagrante n. 322/2021 – 23a DP e a Ocorrência Policial n. 1898/2021 – 23a DP, policiais civis investigavam o roubo à residência situada na chácara 144, Rua 02, Lote 20 - Cond. Viverde, Setor Habitacional Sol Nascente/DF, no dia 12/5/2021, onde as vítimas foram amarradas por quatro autores que subtraíram diversos objetos do interior da residência, bem como os veículos Toyota/Corolla de placa JHL 8F32, a motocicleta Yamaha FZ 25 de placa REC 5E11 e o GM/Ômega de placa JDZ 2066-DF, com o uso de arma de fogo, utilizando-se de um veículo Ford/Ecosport de cor preta. Pela pertinência, reproduzo o teor do depoimento do delegado de polícia, Thiago Boeing Schemes Da Silva, Condutor Flagrante, acerca das investigações e de como prenderam o paciente em flagrante: “Realizadas diligências no local e por meio de filmagens, os policiais constataram que o veículo Ecosport estava sem o estepe traseiro. Enquanto procuram identificar a placa do veículo em câmeras de segurança foram informados pela vítima que a Ecosport estava na Chácara 36, Conjunto 03, Casa 24, Vila Madureira, Sol Nascente/DF. Imediatamente deslocaram para o local, onde populares informaram que a Ecosport havia acabado de sair do local. Na residência foram recebidos somente por GISELY LORRANE PEREIRA DE ARAUJO, a qual informou que seus irmãos VICTOR PEREIRA ARAUJO (CIRG n.o 3646037-SSP/DF) e PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO (CIRG n.o 3645145-SSP/DF) haviam acabado de sair do local de carro, após deixarem objetos no quarto deles. Em buscas no quarto localizaram dois aparelhos celulares das vítimas em baixo do colchão de VICTOR e um carteira com valores em espécie. Ainda espalhados pelo quarto estavam um módulo e o aparelho de CD retirados do carro da vítima, cerca de seis garrafas contendo líquido conhecido loló e um artefato similar a explosivo. Diante disso foi necessário acionar a DOE para analisar o objeto, então a equipe do policial Leão diligenciou no local apontado por populares para onde a Ecosport havia ido, Chácara 36, conjunto 20, Lote 05, Vila Madureira, Sol Nascente/DF. Nesse local encontram diversos objetos retirados do veículo GM/Ômega, um casaco da MCD utilizado pelos autores, um extrato de uma compra feita pela vítima e um boné subtraído das vítimas. Após algum tempo compareceu ao local HUDSON GONÇALVES NUNES, CIRG 3475265-SSP/DF, o qual disse que a casa era de seu irmão gêmeo ANDERSON GONÇALVES NUNES (CIRG n.o 3475266-SSP/DF. Quanto aos objetos HUDSON afirmou que havia encontrado em um lixão, já o casaco igual dos autores era de ANDERSON. Ao saírem do local os policias se depararam com ANDERSON, o qual tentou correr ao avistar a viatura, assim ele foi abordado e conduzido a esta delegacia.” A vítima JEAN JORGE RIBEIRO, na delegacia disse que “foi chamado por seu genitor para ser ouvido nesta delegacia e ao chegar teve contato visual com o autuado ANDERSON GONÇALVES NUNES, tendo lhe reconhecido prontamente como o autor que lhe rendeu inicialmente”. No que tange ao trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, tendo em vista a ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante, pois supostamente decorrente de ilegal violação do domicílio do paciente, em consulta ao Processo n. 0712738-66.2021.8.07.0003, verifica-se que, até o presente momento, ainda não foi oferecida denúncia, ou seja, ainda não foi instaurada ação penal, não havendo que se falar no seu trancamento. De toda forma, havia fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, o que justificou a ação policial em caso de flagrante delito. A polícia recebeu informações de que o veículo Ecosport utilizado no roubo foi visto na residência do paciente. E, de fato, lá chegando, os policiais “encontram diversos objetos retirados do veículo GM/Ômega, um casaco da MCD utilizado pelos autores, um extrato de uma compra feita pela vítima e um boné subtraído das vítimas.” Quanto à prisão preventiva, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão. Há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. O paciente foi preso em flagrante na posse de objetos roubados de uma residência, onde as vítimas foram amarradas por quatro autores que subtraíram diversos objetos do interior da residência, bem como três veículos, com o uso de arma de fogo, utilizando-se de um veículo Ford/Ecosport de cor preta. O crime é grave: crime contra o patrimônio que envolveu violência e grave ameaça à pessoa, concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas. Outrossim, não custa referir que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova, quanto mais a pretexto de liminar. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 18 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador